Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706192-76.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IGOR ARAÚJO MAGALHÃES DE ASSIS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por IGOR ARAÚJO MAGALHÃES DE ASSIS contra o v. acórdão exarado no ID 61168959, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e integralmente da apelação cível interposta pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E EVENTOS – CEBRASPE. Quanto ao mérito, deu provimento aos recursos e à remessa necessária, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Na mesma oportunidade, foi julgado prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelo embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 61620937, o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar a respeito das ilegalidades ocorridas no procedimento de heteroidentificação, as quais elidiram a presunção de legitimidade do ato administrativo. O embargante pondera que, em caso idêntico, a egrégia 8a Turma Civil considerou suficientes as imagens fotográficas do candidato para efeitos de análise do fenótipo pardo e reconheceu o direito à participação no concurso nas vagas destinadas a cotas raciais. Com base, nesses argumentos, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024 às 12:46:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora